Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721233-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: ROSALVO RAMOS DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada, por meio da curadoria de ausentes, para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 6 de julho de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator